Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701309-31.2023.8.07.0004 RECORRENTE: IARA DA SILVA CUNHA (REGISTRADO CIVILMENTE COMO JHONATAN GABRIEL PAULO SILVA) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS INEXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVADO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RÉ REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado à ré na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação. 2. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para a contravenção penal de exercício das próprias razões, quando a ré não se desincumbe de comprovar a licitude da dívida que alega cobrar. 3.. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça) devendo ser integralmente compensada com a circunstância agravante da reincidência do acusado. 4.. Ainda que cominada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência da ré. 5. Sobre a detração, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, no momento da sentença, a aplicação do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando o período de prisão cautelar já cumprido irradiar efeitos na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Proferida a sentença, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e 345, ambos do Código Penal, defendendo a desclassificação do delito de roubo circunstanciado por uso de arma branca para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco merece ser admitido o recurso especial em relação à suposta violação aos artigos 157, § 2o, inciso VII, e 345, ambos do CP, pois “a alteração do entendimento para proclamar a absolvição - seja por insuficiência probatória, seja por supostamente ter agido em legítima defesa - ou a desclassificação, implica em reexame do material fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). De igual sorte, “As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009